Tribunal: TJMT
Processo: 8010821-74.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 8010821-74.2015.811.0015
Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop – MT
Recorrente: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: GLAUCIA LILIAM DALL’ASTRA PACHI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença era condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.
2. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010821-74.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLAUCIA LILIAM DALL ASTRA PACHI - CPF: 871.011.901-97 (RECORRENTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0003-40 (RECORRIDO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021